Tribunal: TJDFT
Processo: 0018444-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018444-87.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÂO, PORTELA E QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: ADRIANA ANACLETA MENDES, CRISTIANO FERREIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Estelionato. Não caracterização. Descumprimento contratual. Julgamento extra petita. 1 – Sentença que examina os fatos tais quais descritos na denúncia, bem como os elementos subjetivos do tipo penal não é extra petita. 2 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. 3 - A conduta daquele que, não tendo ciência da origem ilícita de cheques emitidos por clientes, os negocia com empresa de factoring e, devolvidos esses, não os paga, não caracteriza estelionato, e sim descumprimento contratual. 4 – Apelação não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 171, caput, do Código Penal e 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora deixou de analisar a conduta criminosa, imputada aos ora recorridos, tal como descrita na denúncia e, tampouco, sopesou as provas carreadas para os autos que, no seu entender, bem demonstram o estelionato discutido na presente ação penal. Colaciona excertos de julgados do TJSP, TJRS, TJSC, STJ e STF, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta violação ao artigo 171, caput, do Código Penal, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que “(...) Embora a vítima tenha suportado prejuízo patrimonial, não há provas do deliberado propósito dos réus de induzi-la em erro. As provas evidenciam descumprimento contratual, e não que os réus quisessem obter, mediante fraude, vantagem ilícita" (ID 14784585 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, também quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não poderia seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e os excertos colacionados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029